Tribunal: TCU
Processo: 000.127/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1207/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3438/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial F.O. Drogaria Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 28/2/2014 a 31/8/2015. Considerando que o Acórdão 8449/2024-TCU-Primeira Câmara condenou o estabelecimento comercial e seu sócio administrador ao pagamento do débito apurado e à multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que, conforme apontado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos em instrução de peça 85, a empresa F.O. Drogaria Ltda. foi baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil em 12/4/2019, de acordo com comprovante acostado à peça 135; considerando que a extinção do estabelecimento por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à sua citação nos presentes autos, realizada em 30/11/2023; considerando que, de acordo com o exposto pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 87 e corroborado pelo Ministério Público junto ao TCU em parecer de peça 89, os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de que é nulo o chamamento aos autos e todos os atos processuais decorrentes quando constatado que a pessoa jurídica se encontrava extinta no momento de sua citação (Acórdãos 2.752/2022 e 3.491/2024, ambos da 1a Câmara); considerando que a declaração de nulidade da citação da empresa não afeta os demais itens da deliberação, que tratam do julgamento das contas e da imputação de débito e multa ao sócio administrador da empresa, John Lenon Pertille, uma vez que não derivam da citação inválida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, 174, 175 e 176, do Regimento Interno do TCU, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: declarar a nulidade das citações realizadas mediante os ofícios acostados às peças 49, 50, 55, 56, 57 e 58, bem como por meio do Edital 1227/2023-TCU/Seproc, de 21/11/2023, publicado no DOU de 30/11/2023, Seção 3, p. 190 (peças 59 e 60), junto ao estabelecimento comercial F.O. Drogaria Ltda., bem como dos atos dela decorrentes, mantendo-se a eficácia de todos os atos processuais e deliberações contidas no Acórdão 8449/2024-TCU-Primeira Câmara que não decorram dessa citação; excluir da relação processual o estabelecimento comercial F.O. Drogaria Ltda.; comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e ao representante legal da empresa F.O. Drogaria Ltda. 1. PROCESSO TC- Processo 000.127/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: F.O. Drogaria Ltda. (07.838.852/0001-00); John Lenon Pertille (XXX.072.610-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.